Tribunal: TJSP
Processo: 2106338-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso tirado da habilitação em execução da sentença emitida na ação civil pública, em que a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve os critérios de cálculos a serem observados para apuração dos valores devidos, a legitimidade dos autores e a realização de perícia.
Litisconsórcio (102 autores) - Radiografias acostadas

Ementa:
Recurso tirado da habilitação em execução da sentença emitida na ação civil pública, em que a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve os critérios de cálculos a serem observados para apuração dos valores devidos, a legitimidade dos autores e a realização de perícia.
Litisconsórcio (102 autores) - Radiografias acostadas revelando que HELENA LACERDA DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO SECKLER e AUGUSTO DE ABREU PIRES efetuaram a contratação na modalidade PEX, pela Portaria 1028 e durante o período delimitado na ação coletiva - Necessidade de serem juntadas as radiografias de JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, VANUZA SANTOS ROCHA e PEDRO JOSÉ DUARTE (representado por Rita de Cassia Duarte), pela inversão do ônus da prova - Demais autores que não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, devendo ser mantida a improcedência do pedido.
Possibilidade de fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados em relação aos autores legitimados, conforme entendimento atual desta Turma Julgadora, para exclusão da dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio, conforme precedentes do C. STJ a esse respeito (RESp no 1.866.932/SP e RESp no 1.864.324/SP) - Eventos societários que são de observação obrigatória para correta apuração do valor a ser pago - Manutenção do encargo do pagamento de eventual perícia à ré.
Provimento, em parte, ao agravo.